Tribunal: TJES
Processo: 0023786-81.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023786-81.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DE ALMEIDA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023786-81.2010.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, SAMUEL VIEIRA BREGUEZ - MG129971

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO contra a sentença por meio da qual, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, foi fixada a pena de 22 anos de reclusão em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é nula por supostamente não esgotar os meios de localização do réu e por fixar prazo inferior ao legal; (ii) estabelecer se a nomeação de defensora dativa 14 dias antes do julgamento, sem contato prévio com o réu, configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a exasperação da pena-base, com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, obedece aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA CITAÇÃO POR EDITAL

3. O réu, que participou de diversos atos na primeira fase do procedimento do júri, inclusive com intimação pessoal da pronúncia, possui o ônus de manter o endereço atualizado nos autos. A frustração da intimação pessoal no endereço fornecido pela própria defesa, após diligências do oficial de justiça, autoriza a intimação por edital.

4. A fixação de prazo de 10 dias no edital de citação, em vez dos 15 dias previstos no art. 361 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa impede o reconhecimento da nulidade, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA

5. A nomeação de defensor dativo é válida diante da impossibilidade justificada de comparecimento do Defensor Público titular, a fim de não atrasar a marcha processual.

6. A defensora dativa nomeada teve prazo razoável de 14 dias para preparar a defesa, não havendo irresignação da advogada quanto ao tempo. A ausência de encontro prévio com o réu decorre do não comparecimento do acusado à sessão plenária.

7. A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência somente anula o ato se houver prova de prejuízo, conforme a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal. No caso, a defesa técnica em plenário se mostrou efetiva e combativa, com sustentação oral aprofundada e interposição de recurso, afastando a alegação de prejuízo.

MÉRITO

8. A premeditação do crime, evidenciada pelo planejamento e intenção deliberada de cometer a infração, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1318.

9. As circunstâncias do crime, praticado na residência da vítima e na presença de uma criança, extrapolam os elementos comuns ao tipo penal e justificam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 59, do Código Penal.

10. A aplicação da pena-base acima do mínimo legal, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e o aumento na segunda fase pela incidência de duas agravantes observam os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O réu que, ciente da ação penal, muda de endereço sem comunicar ao juízo e frustra a intimação pessoal não pode arguir nulidade da subsequente citação por edital, por ser seu ônus manter os dados atualizados.

A inobservância do prazo legal no edital de citação é vício de natureza relativa, cujo reconhecimento de nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Não há cerceamento de defesa na nomeação de advogado dativo em prazo razoável para o julgamento, ante a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, quando a defesa técnica se mostra efetiva e não há comprovação de prejuízo para o réu, nos termos da Súmula 523, do STF.

A premeditação e a prática do crime no domicílio da vítima e na presença de criança são fundamentos válidos para exasperar a pena-base, por desbordarem dos elementos inerentes ao tipo de homicídio qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 361, 563 e 593, inciso III, alínea c. Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 808230/PE; STJ, AgRg no AREsp n. 2.864.805/MG; STF, RHC 256352 AgR; STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg no AREsp n. 2.673.122/CE; STJ, AgRg no HC n. 945.384/MG; STJ, REsp n. 2.174.028/AL (Tema Repetitivo nº 1318); STJ, AgRg no HC n. 720.369/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023786-81.2010.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, SAMUEL VIEIRA BREGUEZ - MG129971

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINARES DE NULIDADE DECORRENTES DA CITAÇÃO POR EDITAL

O recorrente sustenta a nulidade da citação por edital, por ter sido realizada de forma prematura, sem o esgotamento das diligências exigidas para sua localização. Argumenta que o juízo
a quo
não recorreu a meios ordinários disponíveis, como consultas a órgãos públicos, bancos de dados, registros de veículos e imóveis, e tampouco buscou informações junto a familiares ou redes sociais. Diante disso, alega que a citação por edital violou o devido processo legal e o direito à ampla defesa, devendo ser reconhecida sua nulidade absoluta com a consequente anulação da sentença condenatória.

Além disso, também alega nulidade absoluta da citação por edital, em razão do descumprimento do prazo mínimo de 15 dias previsto no art. 361, do Código de Processo Penal, tendo sido concedido apenas 10 dias para a ciência do réu. Sustenta que tal redução comprometeu o direito de defesa, por não permitir tempo suficiente para o réu tomar conhecimento do ato e adotar as medidas cabíveis, agravando-se o vício diante da coincidência entre o fim do prazo e a data do julgamento. Requer, portanto, a anulação da sentença e a realização de novo julgamento, em respeito ao devido processo legal e às garantias constitucionais.

Colhe-se dos autos que a denúncia foi recebida em 08/6/2011 (vol. 01, parte 06, p. 19) e o réu
foi validamente citado
em 17/6/2011 (vol. 01, parte 06, p. 29), tendo apresentado defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (vol. 01, parte 06, pp. 33/34).

Além disso, na primeira fase do júri, compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 26/01/2012 e foi interrogado (vol. 01, parte 07, pp. 03/04 e pp. 16/18), apresentou alegações finais (vol. 01, parte 07, pp. 31/37) e foi intimado pessoalmente dos termos da Decisão de Pronúncia (vol. 01, parte 07, p. 55).

Destarte, no primeiro júri realizado nestes autos, em 10/10/2012, o apelante também compareceu, ocasião em que foi interrogado (vol. 02, parte 01, pp. 32/35).

Na ocasião, o réu foi absolvido pelo Conselho de Sentença, o que motivou o Ministério Público a interpor recurso de apelação visando à anulação da decisão.

Na oportunidade, foi expedido o competente alvará de soltura (vol. 01, parte 01, p. 51).

Destarte, em sessão colegiada realizada em 15/5/2013, o recurso ministerial foi provido, à unanimidade, para determinar a anulação da sentença e a designação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri (vol. 01, parte 02, pp. 49/57).

Nesse sentido, os autos foram remetidos à instância de origem, e, em 22/10/2013, o juízo primevo determinou a intimação das partes (vol. 02, parte 02, p. 100).

A Defensoria Pública informou o endereço atualizado do réu (vol. 02, parte 02, p. 118).

Com a virtualização do feito, o juízo a quo designou sessão de julgamento (ID 14463348).

Realizada a tentativa de intimação do réu para comparecer à sessão plenária, este não foi encontrado, conforme certificou o oficial de justiça (ID 14463357):

“
Certifico e dou fé que estive no local indicado no mandado nos dias acima informados e, após diligências, nos termos da lei,
FIQUEI IMPOSSIBILITADO de dar cumprimento à ordem judicial,
porquanto não há informação quanto ao número do imóvel situado na Rua Daniela Perez, Barramares, VV, ES. Informo que a referida rua é extensa e possui grande fluxo de carros e ônibus, como também diversos comércios e imóveis residenciais, todos devidamente numerados, apesar de não sequenciais. Certifico que
tentei fazer contato com o réu LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO através dos números de telefones constantes do mandado,
porém o número 27 99970-5206 não "completa a ligação" e não estava vinculado ao aplicativo de mensagens WhatsApp até a presente data; enquanto o número 27 99645-8556 não pertence ao réu e a pessoa que atendeu a chamada declarou desconhecer o mesmo, de modo que devolvo, respeitosamente, o presente mandado para todos os fins legais.”

Diante disso, foi determinada a citação por edital.

Pelo que se compreende dos atos processuais indicados,
o réu foi validamente citado
, participou de inúmeros atos processuais, mas, após o início dos procedimentos para realização de novo júri,
não foi encontrado
. Verifica-se, portanto, que deixou de informar ao juízo seu paradeiro, mesmo pendente a ação penal.

Com efeito, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, como medida de exceção, a citação/intimação por edital só é cabível quando esgotados os meios disponíveis para localizar o réu, interpretação esta que se coaduna com o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal (STJ, AgRg no HC 808230/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/6/2023. DJe: 14/6/2023).

Nada obstante, na hipótese vertente,
a tentativa de
intimação
foi realizada no endereço declinado pel
a própria defesa do réu.
Além disso, o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado tentou intimá-lo no endereço
quatro vezes
e informou, ainda, que tentou encontrá-lo de outras formas, via telefone, sem sucesso.

É cediço que, uma vez integrado à relação processual, é ônus do réu manter seu endereço atualizado nos autos, não podendo, posteriormente, valer-se da própria desídia para arguir nulidade. A cronologia dos fatos demonstra que o apelante tinha plena ciência da ação penal em curso, e, ainda assim, mudou-se sem comunicar o juízo, frustrando a tentativa de intimação pessoal para o segundo julgamento.

Não há ilegalidade, portanto, na postura do juízo de primeiro grau em proceder à intimação editalícia.

No tocante ao prazo fixado no edital (10 dias), em desconformidade com a legislação (que prevê 15 dias para a
citação
, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal), é imperioso ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em considerar que eventuais nulidades no processo penal, são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao disposto no art. 563, do Código de Processo Penal, que traz a máxima
pas de nullité sans grief
(Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025; STF, RHC 256352 AgR, Relator(a): Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 01/7/2025, DJe-s/n DIVULG 04/72025).

Nesse sentido, não houve demonstração do prejuízo em decorrência da menção ao prazo de 10 (dez) dias no edital.

À vista do exposto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

PRELIMINARES DE NULIDADE DECORRENTES DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA

O recorrente também alega nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa, sustentando que a nomeação de defensora dativa apenas 15 dias antes da sessão do júri, sem que esta tivesse a oportunidade de se reunir com o réu ou de examinar os autos com a devida profundidade, comprometeu gravemente a qualidade da defesa técnica. Argumenta que tal situação foi agravada pelo indeferimento do pedido de redesignação do julgamento feito pelo defensor anterior, impossibilitado de comparecer.

Nos termos da Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

No caso em exame,
o réu esteve representado pela Defensoria Pública desde o início da tramitação do feito
. Com a designação de sessão do júri, o Defensor Público que atuava em seu favor apresentou petição informando a impossibilidade de comparecer no ato, em virtude de incompatibilidade de agenda (ID 14463354), e requereu a redesignação do ato.

O juízo de origem, por sua vez, consignou que a unidade judiciária possui pauta dupla de atos orais (audiências e plenários de júri) em todos os dias da semana, não sendo possível conciliar a extensa pauta da vara com os dias de disponibilidade do Defensor Público. Desse modo, nomeou a advogada Ohila Lembranci Coutinho Cruz para atuar na defesa do réu.

Com efeito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que a nomeação de defensor dativo é válida na ausência de defensores públicos suficientes (AgRg no AREsp n. 2.673.122/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025).

No mesmo sentido, e em situação semelhante, também decidiu a c. Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA.
DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO PARTICULAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

3. A Defensoria Pública foi nomeada para atuar no feito por ter o réu alegado ausência de condições financeiras para arcar com advogado próprio. A nomeação recai sobre a instituição como um todo e não sobre defensor específico, de modo que sua ausência por férias ou qualquer outro impedimento não isenta a Defensoria Pública de promover a defesa de seus assistidos. O fato de ter somente um defensor na Comarca não impede a atuação da Defensoria por meio de defensores substitutos quando aquele sai de férias, por exemplo.
O que não é crível é querer que a pauta do Poder Judiciário fique condicionada ao calendário pessoal de defensores/procuradores,
ainda mais diante do volume processual que as varas enfrentam e da necessidade de se evitar a prescrição, oferecendo à sociedade uma prestação jurisdicional célere e eficaz.

4. Nesse cenário, houve negativa injustificada de participação da Defensoria na audiência designada,
não restando alternativa ao magistrado senão a nomeação de dativo para o ato.

Note-se que a obrigatoriedade de intimar o réu para constituir novo advogado somente ocorreria se ele tivesse constituído procurador próprio nos autos, mediante contrato que pressupõe escolha e confiança. A nomeação da Defensoria decorreu da sua ausência de recursos para custear um advogado, de modo que seria inócua sua intimação anterior ao ato para oportunizar nomeação de novo advogado.
Precedentes.

5. De outro lado, embora haja entendimento que, havendo defensoria na comarca, não deve ser realizada a nomeação de advogados dativos, tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo. Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 945.384/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Destarte, considerando que o réu desde o início da tramitação do feito foi assistido regularmente pela Defensoria Pública, não é ilegal a decisão do juízo primevo que nomeia advogada dativa para sua defesa diante da impossibilidade da atuação do defensor em atuação na Comarca.

É digno de nota ressaltar que a defensora dativa nomeada declarou a aceitação do
munus
público em 04 de fevereiro de 2025, ao passo que a sessão plenária foi realizada em 18 de fevereiro de 2025, o que lhe conferiu um prazo de 14 (quatorze) dias para a preparação, lapso temporal que se mostra razoável e que, inclusive, não foi objeto de irresignação pela advogada. Com efeito, o apelante não apontou qual linha de argumentação deixou de ser utilizada ou qual prova deixou de ser produzida em razão do tempo de preparo.

Ademais, considerando que o réu sequer compareceu à sessão plenária do júri, não há que se falar em prévia audiência entre ele e sua defensora.

Cumpre ressaltar, ainda, que a análise da atuação da nobre causídica revela a realização de uma defesa técnica efetiva e combativa, e não meramente formal. Em plenário, sustentou a tese central de negativa de autoria, manifestando-se das 16h17min às 17h47min e complementando sua sustentação entre 17h27min às 17h39min. A interposição imediata de apelação também demonstra zelo e conhecimento técnico aprofundado do processo.

As circunstâncias do caso, portanto, indicam que não houve cerceamento de defesa.

Diante das conclusões acima consignadas, REJEITO as preliminares.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra (ID 14463365, pp. 13/15), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

O apelante apresentou razões recursais (ID 14463371) postulando, no mérito, a revisão da pena para o mínimo legal, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Emerge da Denúncia que, no dia 08/8/2010, por volta das 05 horas, no interior de uma residência, na Rua Siriema, nº 15, próximo ao Posto Ipiranga, Bairro Novo Horizonte, em Serra, os réus João Paulo Alves Miranda e Leandro de Almeida do Nascimento, agindo em união de vontades e com animus necandi, mediante emprego de armas de fogo, dispararam contra a vítima, causando-lhe lesões que foram causa suficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima mantinha relação amorosa com a ex-namorada de João Paulo, Márcia Pereira de Brito Lacerda, gerando neste tal indignação que planejou a vingança, uma vez que não aceitava que a Márcia tivesse outro relacionamento.

Na madrugada do dia do crime, os réus invadiram a casa de Márcia e, de armas em punho, foram até o quarto onde Ivan dormia, praticando o homicídio. Márcia, segundo a peça acusatória, ouviu um dos autores chamando o outro para fugir, dizendo "vamos embora, PINTADO", tento eles entrarado em um carro vermelho, onde uma terceira pessoa esperava já com o carro ligado.

Após a instrução processual, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação do réu Leandro.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Em relação ao mérito, a defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base mediante análise desfavorável dos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias

do crime, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao encontro da vítima com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado por condenação transitada em julgado no processo de origem nº 004805-04.2010.8.08.0048, que deixo, no entanto, de reconhecê-la neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato, para considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; a conduta social e a personalidade do denunciado não foram apuradas; os motivos do crime compõem a qualificadora, de modo que a dupla valoração configura bis in idem;
há circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). Ademais, o delito foi praticado na frente de uma criança pequena, o que também permite a elevação da base pena
; não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.”.

Em relação à
culpabilidade
, o juízo primevo não se baseou em elementos inerentes ao próprio tipo penal, mas em fator concreto que denota maior reprovabilidade da conduta.

Destarte, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, o STJ definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Assim, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio e, ademais, o juízo primevo indicou a reprovabilidade acentuada da conduta do réu,

Em relação às
circunstâncias
do delito, a fundamentação utilizada também é idônea, tendo o juízo primevo indicado dados do caso concreto para exasperar o referido vetor.

Desse modo, a existência de duas circunstâncias judiciais negativas possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena, sendo o critério utilizado (1/8 sobre o intervalo das penas do tipo em abstrato) comumente aceito pela jurisprudência pátria como indicativo de obediência à proporcionalidade.

Além disso, o aumento da pena em 1/3 (um terço) pela incidência de duas agravantes (reincidência e recurso que dificultou a defesa da vítima) também é razoável, sendo cada uma delas, individualmente, valoradas na proporção de 1/6 (um sexto).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)